Tribunal: TCU
Processo: 040.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de convênio.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por José Nilton Azevedo Leal contra o Acórdão 3239/2022-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Weder de Oliveira), mantido pelo Acórdão 1649/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 107/2009, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões exposta pelo relator e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b"; 169, inciso V; e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Nilton Azevedo Leal, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente; e 9.3. arquivar este processo.